Tribunal: TJES
Processo: 5002099-65.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002099-65.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
RECORRIDO: JOAO BATISTA DANTAS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002099-65.2020.8.08.0030

Recorrente: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

Recorrido(a): JOAO BATISTA DANTAS

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em apertada síntese, a causa de pedir está consubstanciada na negativação indevida que teria sido perpetrada pela parte recorrente correspondente a um débito inexistente. Afirmou o consumidor recorrido que nunca contratou com a fornecedora, apesar disso, teve seu nome negativado nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

2. A sentença
a quo
acolheu os pedidos da parte autora, declarou a inexistência da dívida e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela negativação, o que são objetos de irresignação recursal, que pleiteou a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3. Não se pode olvidar que é do credor o ônus de comprovar a existência do crédito levado a apontamento, sendo despropositado, na esteira do devido processo legal, pretender que o devedor, mormente nas relações de consumo, precise descortinar a inexistência de relação jurídica, sem um mínimo esboço de prova prévia da manifestação de vontade negocial de sua parte, que o vincule ao débito e o subjugue à pretensão creditícia insatisfeita. Sem a demonstração suficiente de que o recorrido tenha emitido declaração consentânea com as obrigações que lhe foram impingidas pela parte recorrente, inadmissível reconhecer a presença do liame contratual. Conclui-se, portanto, que a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

4. Quanto à indenização, é imperioso lembrar-se, em casos tais como o vertente, que a manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC, a
contrario sensu
. Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada sem justa causa - o que ocorreu no caso em apreço - ou com inobservância das solenidades legais.

5. Além disso, trata-se de dano moral presumido, que é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Precedentes: Ag 1.379.761/AgInt no REsp 1828271/RS).

6. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.